Tribunal: TJMT
Processo: 1027874-14.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027874-14.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PALOMA PATRICIO GOMES - CPF: 076.877.383-06 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE SUB JUDICE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PALOMA PATRICIO GOMES contra decisão monocrática que negara provimento
a
Recurso Inominado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., fundada na alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes referente a débito no valor de R$ 80,71. A Agravante pleiteava a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, mesmo diante da existência de anotação preexistente também contestada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inscrição preexistente sub judice impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais decorrente de nova negativação indevida; (
ii
) determinar se o Agravo Interno revela caráter manifestamente infundado, autorizando a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome da Agravante em cadastro de inadimplentes, embora indevida quanto ao débito de R$ 80,71, ocorreu em momento no qual já havia anotação
preexistente em seu nome, cuja ilegitimidade ainda se encontra sub judice, sem trânsito em julgado.

O entendimento consolidado no enunciado da Súmula 385 do STJ afasta o dever de indenizar por dano moral quando existente inscrição preexistente legítima, presumindo-se esta legitimidade até decisão judicial definitiva em sentido contrário.

A existência de ação judicial discutindo a anotação anterior não tem o condão de, por si só, infirmar sua legitimidade ou afastar os efeitos da súmula, sendo imprescindível o trânsito em julgado da decisão que declare sua nulidade.

A Agravante não apresentou novos argumentos ou provas aptas a afastar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já rejeitadas, o que revela caráter protelatório do recurso.

A conduta recursal infringe os princípios da boa-fé e da razoável duração do processo, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anotação preexistente sub judice em cadastro de inadimplentes não afasta, por si só, a aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo necessário o trânsito em julgado da decisão que declare sua ilegitimidade.

A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados em decisão anterior, sem apresentação de elementos novos, caracteriza agravo interno manifestamente infundado e autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (ID 288224874) interposto por PALOMA PATRICIO GOMES contra a decisão monocrática (ID 281793851) proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 278228894) anteriormente interposto pela Agravante.

A controvérsia originou-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por PALOMA PATRICIO GOMES em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., sob a alegação de
inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, referente a um débito de R$ 80,71 (oitenta reais e setenta e um centavos), com contrato de número 000786600284602, datado de 21/06/2023, conforme extrato (ID 278228884).

Irresignada com a decisão monocrática (ID 281793851), a Autora interpôs o presente Agravo Interno (ID 288224874), reiterando a tese de que a restrição anterior está
sub judice
e que a jurisprudência não exige trânsito em julgado para afastar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a indenização por dano moral quando há anotação preexistente. Insistiu na condenação por danos morais
in
re

ipsa
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros desde o evento danoso.

O Agravado apresentou contraminuta ao Agravo Interno (
IDs
293357369 e 293357368), defendendo a manutenção da decisão monocrática, alegando violação ao princípio da dialeticidade e reiteração de argumentos já analisados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Do Juízo de Admissibilidade

O presente Agravo Interno (ID 288224874) foi interposto tempestivamente e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

II. Da Preliminar de Gratuidade da Justiça

A Agravante reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no bojo do Agravo Interno (ID 288224874). Contudo, cumpre-me ressaltar que tal pleito já foi devidamente analisado e deferido por este Juízo em decisão anterior (
IDs
278228900 e 278228901), após a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência da parte (
IDs
278228897 e 278228899).

Dessa forma, a questão da gratuidade da justiça encontra-se preclusa e já resolvida em favor da Agravante, não havendo necessidade de nova deliberação sobre o tema.

III. Do Mérito do Agravo Interno

A insurgência da Agravante no presente Agravo Interno (ID 288224874) concentra-se na reforma da decisão monocrática (ID 281793851) que manteve a sentença (
IDs
278228892 e 278228893) no tocante à negativa de condenação por danos morais.

A Agravante insiste na tese de que a anotação preexistente em seu nome, que serviu de fundamento para afastar a indenização, estaria
sub judice
e, portanto, não deveria impedir o reconhecimento do dano moral.

Passo a analisar os argumentos da Agravante de forma pormenorizada.

A. Da Inexistência de Débito e da Responsabilidade Civil Objetiva

Inicialmente, é imperioso reiterar que tanto a sentença de primeiro grau (
IDs
278228892 e 278228893) quanto a decisão monocrática agravada (ID 281793851) reconheceram, de forma irrefutável, a inexigibilidade do débito no valor de R$ 80,71 (oitenta reais e setenta e um centavos) e a falha na prestação do serviço por parte do ITAÚ UNIBANCO S.A.

A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a existência de contratação válida que justificasse a negativação do nome da Agravante, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é de natureza objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Nesse ponto, a decisão agravada está em plena consonância com a legislação consumerista e o entendimento pacífico dos tribunais pátrios.

A declaração de inexigibilidade do débito e a determinação de cancelamento da restrição cadastral foram medidas acertadas e não são objeto de controvérsia no presente Agravo Interno.

B. Da Aplicação do Enunciado Sumular de Número 385 do Superior Tribunal de Justiça e da Ausência de Dano Moral Indenizável

A principal tese recursal da Agravante reside na inaplicabilidade do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado no enunciado sumular de número 385, que afasta a indenização por dano moral quando preexiste legítima inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

A Agravante argumenta que a anotação anterior em seu nome estaria
sub judice
em outro processo (processo nº 1027868-07.2024.8.11.0003, conforme alegado no Recurso Inominado ID 278228894 e Agravo Interno ID 288224874), o que, em sua visão, seria suficiente para descaracterizar a legitimidade da referida inscrição e, consequentemente, ensejar a condenação por danos morais.

Entretanto, a
decisão monocrática
(ID 281793851) já abordou e rechaçou essa argumentação de forma precisa e fundamentada.

A mera existência de uma discussão judicial sobre uma anotação preexistente não a torna, por si só, ilegítima para os fins de aplicação do referido entendimento sumular.

A ilegitimidade de uma inscrição em cadastro de inadimplentes somente se configura com uma decisão judicial transitada em julgado que declare sua nulidade ou determine sua exclusão definitiva. Enquanto não há tal provimento final e irrecorrível, a anotação preexistente mantém sua presunção de legitimidade.

O fundamento teleológico do enunciado sumular de número 385 do Superior Tribunal de Justiça reside na compreensão de que a honra e o crédito de um indivíduo já se encontram maculados pela existência de inscrições legítimas preexistentes.

Nesse cenário, uma nova inscrição, ainda que irregular, não tem o condão de gerar um
novo
ou
adicional
abalo moral, pois o prejuízo à reputação creditícia já se encontra consolidado.

A indenização por dano moral visa compensar um abalo efetivo e novo, e não meramente a existência de uma inscrição irregular quando o nome do consumidor já está comprometido por outras dívidas válidas.

A Agravante cita um precedente desta Turma Recursal (N.U 10532686320238110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Julgado em 30/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024) para sustentar sua tese. Contudo, é fundamental observar que cada caso concreto possui suas particularidades fáticas e probatórias.

A propósito, a
orientação jurisprudencial predominante, que embasa a decisão agravada, exige a certeza jurídica da ilegitimidade da anotação anterior, o que se materializa com o trânsito em julgado da decisão que a desconstitui.

Com efeito, a
simples alegação de que a dívida está
sub judice
, sem a comprovação de uma decisão final que a declare ilegítima, não é suficiente para afastar a
aplicação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a indenização por dano moral quando há anotação preexistente.

Portanto, a
decisão monocrática
(ID 281793851) agiu com acerto ao manter a sentença que negou a indenização por danos morais, uma vez que a Agravante não demonstrou que a anotação preexistente era ilegítima por força de decisão judicial transitada em julgado.

Destarte, a
ausência de um novo e efetivo abalo moral, em face da preexistência de outras restrições, impede o reconhecimento do dever de indenizar a esse título.

C. Da Litigância de Má-Fé e da Multa do Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil

A
decisão monocrática
(ID 281793851) proferida por este Relator, ao negar provimento ao Recurso Inominado, expressamente advertiu a parte recorrente sobre a possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de interposição de agravo manifestamente inadmissível ou infundado.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Agravo Interno (ID 288224874) não trouxe qualquer argumento novo ou elemento fático-jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

As razões apresentadas pela Agravante constituem mera reiteração dos argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática.

A Agravante insiste em uma interpretação da
sub judice
que não encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada, que exige o trânsito em julgado para descaracterizar a legitimidade da anotação preexistente.

A interposição de recurso que se limita a reproduzir teses já enfrentadas e decididas, sem apresentar novos elementos ou fundamentos que justifiquem a revisão do julgado, configura conduta protelatória e manifestamente infundada.

Tal comportamento processual atenta contra os princípios da celeridade, da economia processual e da boa-fé, que devem nortear a atuação das partes no processo.

O sistema processual civil brasileiro, em sua busca pela efetividade da jurisdição, não tolera a utilização de recursos com o exclusivo propósito de retardar o desfecho da lide ou de rediscutir matéria já exaurida.

Nesse contexto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

O dispositivo legal estabelece que "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa".

A finalidade dessa sanção é coibir a litigância abusiva e desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios, garantindo a higidez e a eficiência da atividade jurisdicional.

Considerando a reiteração de argumentos já analisados e a ausência de qualquer fundamento novo que pudesse justificar a reforma da decisão agravada, entendo que o presente Agravo Interno possui caráter manifestamente infundado.

Assim, arbitro a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, por ser percentual razoável e proporcional à conduta processual da Agravante e ao valor da causa, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a decisão monocrática agravada (ID 281793851) em todos os seus termos.

Ademais, condeno a Agravante PALOMA PATRICIO GOMES ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente infundado do recurso.

As custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, já foram fixados na decisão monocrática agravada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a execução suspensa em face do disposto nos incisos I e VI do § 1º e § 3º, ambos do artigo 98 do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025